Tribunal: CARF
Processo: 10983.720091/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720091/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.060 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
CORGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
ÔNUS
DA
PROVA.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
DESACOMPANHADA DE PROVAS CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS.
O ressarcimento de tributos está condicionado à comprovação da certeza e
liquidez do crédito alegado e no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se a
prescindibilidade do Livro de Apuração de IPI para o creditamento de IPI incidente sobre
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, empregados na
industrialização de produtos imunes, isentos ou tributados à alíquota zero.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720091/2010-11
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.060 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720091/2010-11

Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra o Despacho decisório que
indeferiu o pedido de ressarcimento e não homologou as compensações declaradas
porque, conforme apurado pela fiscalização, o estabelecimento não escriturou créditos e
débitos do IPI, inclusive não possuindo os livros de registro e apuração do imposto,
além de atuar apenas como prestadora de serviços, não emitindo notas fiscais de vendas
de produtos industrializados.
Tempestivamente o interessado manifestou sua inconformidade citando Decisões de
Consulta que versam sobre os produtos da indústria gráfica estarem inseridos no campo
de incidência do IPI, direito ao crédito, inclusive extemporâneo, etc..Também alega que
os créditos foram escriturados no Livro de Entradas, sendo que o RAIPI seria apenas
um totalizador dos valores contábeis e fiscais, sendo que não houve registro de apuração
do IPI em razão de seus produtos serem sujeitos à alíquota zero e os créditos apurados
extemporaneamente.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
LIVRO RAIPI. ESCRITURAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A escrituração do Livro RAIPI, exigida pelo Regulamento do IPI, com base na Lei no
4.502, de 1964, é obrigação acessória instituída legalmente, porém não é uma simples
obrigação formal. Ele é o único documento hábil apto a registrar a apuração do IPI e a
demonstrar o saldo credor ou devedor resultante em cada trimestre-calendário. É na
escrituração fiscal que se efetiva o princípio constitucional da não-cumulatividade. Para
atender ao disposto no art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, o aproveitamento dos créditos
de IPI se dá primeiramente na escrita fiscal; somente após poderá ser concedido, de
forma subsidiária, o ressarcimento.
LIVRO
RAIPI.
CONDIÇÃO
PARA
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
A autoridade da SRF competente para decidir sobre o ressarcimento/compensação de
créditos do IPI poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à
apresentação, pelo estabelecimento que escriturou referidos créditos, do livro Registro
de Apuração do IPI correspondente aos períodos de apuração e de escrituração (ou
cópia autenticada) e de outros documentos relativos aos créditos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.

Voto
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.060 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720091/2010-11

Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo é preenche os demais requisitos legais, razão
pela qual deve ser conhecido.
2.
Mérito.
Não havendo preliminares é de se adentrar no mérito recursal.
A Recorrente pretende que sejam reconhecidos créditos de IPI sobre matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem, empregados na industrialização de
produtos imunes, isentos ou tributados à alíquota zero sem, todavia, ter cumprido os requisitos
legais para tanto, notadamente a manutenção do Livro de Apuração de IPI e notas fiscais de
venda, sob a alegação de que tão somente presta serviços.
Argumenta que a verdade real deve prevalecer sobre ao formalismo
procedimental, com risco de enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional.
Inicialmente, é necessário pontuar que tratando-se de pretensão a créditos
tributários, vigora a regra segundo a qual cumpre a quem alega demonstrar os fatos alegados,
naquilo que se conhece como distribuição dos ônus da prova.
Após a primeira análise do pedido de ressarcimento, a fiscalização requereu que a
Recorrente apresentasse notas fiscais, relação dos produtos industrializados ou comercializados,
.notas fiscais, livro registro de entradas, de saída e livro apuração de IPI
A Recorrente afirmou não possuir escrituração de IPI e os valores das notas de
simples remessa são meramente simbólicos e a fiscalização constatou que nas declarações de
IRPJ não há receitas de vendas de mercadorias, mas apenas prestação de serviços, razão pela
qual entendeu que não era possível apurar qualquer IPI eventualmente recolhido a maior,
entendimento confirmado pela DRJ no Acórdão ora sob exame.
Partindo-se da premissa segundo a qual no processo tributário prevalece o
princípio segundo o qual o ônus da prova compete a quem alega o fato, e tratando-se de pedido
de ressarcimento os fatos e os direitos são alegados pelo Contribuinte, recai sobre a Recorrente o
ônus de demonstrar a existência do crédito que, no caso concreto, tratando-se de IPI, a princípio
é o Livro de Apuração de IPI.
Analisando-se os autos é possível verificar que há tão somente PER/DCOMP,
notas fiscais de prestação de serviços, DIPJ (demonstrando apenas prestação de serviços) e
DARF, insuficientes para a demonstração do direito alegado.
Por este motivo, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.060 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720091/2010-11

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital